Tribunal: TJDFT
Processo: 0704375-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. APREENSÃO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE.
1. A despeito das dificuldades encontradas, a determinação de restrição da CNH e do passaporte, efetivamente, não contribuem para o efeito almejado no sentido de conduzir o devedor a satisfazer o débito.
2. O emprego das medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil somente se justifica ante a verificação da necessidade, quando frustradas todas as medidas executivas típicas.
3. Recurso não provido.